Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇAO DE PROVA ANTECIPADA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FATO NOVO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR O JUÍZO. CIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. URGÊNCIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, constatam-se indícios de ocultação por parte do acusado, pois tinha ciência da ação penal movida contra ele, haja vista a sua intimação pessoal da decisão proferida na audiência de custódia, pela qual lhe foi concedida liberdade provisória e, ainda assim, mudou-se sem atualizar o endereço nos autos, o que evidencia a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
2. A conduta do denunciado, consistente em não comunicar ao d. Juízo processante a mudança de endereço, configura o descumprimento injustificado da medida cautelar que lhe fora imposta, o que reforça a possibilidade de decretação da prisão preventiva, diante do requerimento formulado pelo Ministério Público.
3. Em que pese o fato criminoso narrado e as circunstâncias do recorrido não terem sido suficientes para a conversão da prisão flagrancial em preventiva pelo Juízo do NAC, a segregação cautelar é possível e devida diante de fato novo e contemporâneo que a justifique.
4. É legitima a alegação do Ministério Público no sentido de que, pela condição de policial militar em constante atuação no combate a crimes, existe risco de perda de importantes circunstâncias da memória das testemunhas, fazendo com que, sem a antecipação das provas, exista grande possibilidade de ser prejudicada a busca pela verdade real dos fatos.
5. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela antecipação da prova, tendo em vista a necessária nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita, bem como pelo fato de que o acusado poderá requerer a sua repetição, caso compareça ao processo futuramente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir o pedido de decretação da prisão preventiva e de produção antecipada da prova testemunhal.